Tribunal: TJDFT
Processo: 0741681-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0741681-39.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA EMBARGADO: ANGELA BEATRIZ DE ASSIS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA contra o v. acórdão de ID 21895032, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator